Tribunal: STJ
Processo: 1039676-46.2023.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071308 - MT(2025/0386142-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: M L N C (MENOR)
REPR. POR
: M C
ADVOGADO
: MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - MT021578O
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
MÉDICAS.
COPARTICIPAÇÃO.
LIMITES.
REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO
INDICADO.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
SÚMULA N. 284/STF.
NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 99710e32-4c9b-4ed2-9d74-314fcdc70250

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071308 - MT(2025/0386142-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: M L N C (MENOR)
REPR. POR
: M C
ADVOGADO
: MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - MT021578O
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
MÉDICAS.
COPARTICIPAÇÃO.
LIMITES.
REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO
INDICADO.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
SÚMULA N. 284/STF.
NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a falta de comprovação do
dissídio jurisprudencial, por inexistência de cotejo analítico (fls. 591-593).
O acórdão do TJMT traz a seguinte ementa (fls. 517-518):
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA). TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DA
COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra
sentença que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar a
Documento eletrônico VDA54458671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: 8972cd68-699b-47f4-ac88-38ccd35bb57c

menor com diagnóstico de TEA, limitando a coparticipação a duas
mensalidades do plano, e condenando ao pagamento de danos materiais e
morais.

II. Questão em discussão
2 Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula de
coparticipação em tratamentos contínuos para TEA, como a terapia ABA,
ainda que contratualmente prevista; (ii) saber se há direito à indenização por
danos materiais em razão da cobrança da coparticipação acima do limite
fixado judicialmente; e (iii) saber se há configuração de danos morais pelo
comportamento da operadora de saúde.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento
prescrito por profissional habilitado, ainda que não listado expressamente no
rol da ANS, sendo este exemplificativo, especialmente após as
Resoluções ANS no
e no
469/2021
539/2022.
4. A cláusula contratual que prevê a coparticipação é válida, mas deve
observar os princípios da boa-fé e função social do contrato. Nos casos de
TEA, a jurisprudência limita a cobrança a até duas vezes o valor da
mensalidade, para garantir o acesso ao tratamento contínuo.
5. Não se verifica direito ao ressarcimento dos valores pagos a título de
coparticipação que excederam tal limite, uma vez que não houve negativa de
cobertura, nem demonstração de inadimplemento contratual doloso ou
abusivo à época da cobrança.
6. Também não restou configurado dano moral, pois a conduta da
operadora estava respaldada em cláusula contratual e não houve afronta a
direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente de
divergência interpretativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos
materiais e morais, mantendo-se a obrigação de custear o tratamento com
limitação da coparticipação conforme fixado na sentença.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear
integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com
diagnóstico de TEA, inclusive com método ABA, independentemente da
previsão no rol da ANS. 2. É legítima a cláusula de coparticipação, mas sua
cobrança deve ser limitada, em casos de tratamento contínuo para TEA, ao
valor equivalente a duas mensalidades do plano. 3. A cobrança de
coparticipação acima do limite fixado, desde que respaldada contratualmente
e sem negativa de atendimento, não configura danos materiais nem morais
indenizáveis.”

o;
arts. 421 e
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6
CC/2002,
422; CDC, arts. 6o, III, e 47; L. no
VIII; L. no
9.656/1998, art. 16,
12.764/2012.
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.043.003/SP,
Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1790810/SP;
TJMT, ApC no 1036956-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.
03.04.2024.

Os embargos de declaração foram decididos nos termos da ementa a
seguir (fls. 556-558):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA.
AFASTAMENTO
DE
CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento à apelação para afastar as condenações por danos materiais e
Documento eletrônico VDA54458671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: 8972cd68-699b-47f4-ac88-38ccd35bb57c

morais, mantendo apenas a obrigação de custear tratamento multidisciplinar
com limitação da coparticipação a duas mensalidades do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão
embargado quanto à alteração da base de cálculo dos honorários
advocatícios, tendo em vista que a sentença fixou a verba honorária em
percentual sobre o valor da condenação e o acórdão afastou as
condenações pecuniárias; e (ii) saber se há omissão quanto à redistribuição
dos ônus sucumbenciais, considerando a reforma parcial da sentença que
resultou em sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a
necessária modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios,
uma vez que a reforma parcial do julgado afastou as condenações
pecuniárias que serviam como parâmetro para a fixação da verba honorária.
4. Com o afastamento das condenações por danos materiais e morais,
inexiste valor de condenação apto a servir como base de cálculo dos
honorários advocatícios, impondo-se a aplicação do
§8o, do Código
art. 85,
de Processo Civil, que autoriza a fixação equitativa quando o proveito
econômico for inestimável ou irrisório.
5. A fixação dos honorários com base no valor da causa resultaria em
em desfavor da parte que obteve êxito parcial em seu
reformatio in pejus
recurso, configurando violação ao princípio da correlação entre pedido e
decisão.
6. O acórdão também foi omisso quanto à redistribuição dos ônus
sucumbenciais, uma vez que a reforma parcial da sentença caracterizou
sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação do
do Código de
art. 86
Processo Civil.
7. Considerando que o pedido principal da ação era o custeio integral do
tratamento multidisciplinar com limitação da coparticipação, e que este
pedido foi acolhido, a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais
deve refletir o grau de êxito obtido por cada parte na demanda.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões
apontadas.
Tese de julgamento: "1. Quando o acórdão reforma parcialmente sentença
que fixou honorários advocatícios com base no valor da condenação,
afastando as condenações pecuniárias, deve manifestar-se expressamente
sobre a adequação da base de cálculo da verba honorária. 2. Na
impossibilidade de utilização do valor da condenação como base de cálculo
dos honorários advocatícios, e sendo inadequado o valor da causa para este
fim em razão da vedação à reformatio in pejus, impõe-se a fixação equitativa
prevista no
§8o, do CPC. 3. A reforma parcial de sentença que
art. 85,
resulta em sucumbência recíproca exige a redistribuição proporcional dos
ônus sucumbenciais, nos termos do
do CPC."
art. 86
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 14; 86; 1.022;
Dispositivos relevantes citados:
1.023.
STJ, REsp 2090012, Rel. Min. Teodoro
Jurisprudência relevante citada:
Silva Santos, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1635939, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 29.09.2020; TJ-MG, AC 03647630820108130079, Rel.
Des. Moacyr Lobato, j. 25.01.2023.

No recurso especial (fls. 564-576), fundamentado no
III, "c", da CF,
art. 105,
a parte recorrente sustentou dissídio jurisprudencial sobre o art. 16, VIII, da
afirmando que inexistiria abuso na cláusula contratual de
Lei n. 9.656/1998,
coparticipação no tratamento de saúde da contraparte, motivo pelo qual seria
descabido limitar a coparticipação ao valor máximo de 2 (duas) mensalidades do plano
de saúde.
Documento eletrônico VDA54458671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: 8972cd68-699b-47f4-ac88-38ccd35bb57c

Foram ofertadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 582-590).
O agravo (fls. 594-603) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 606).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo não conhecimento do
recurso (fls. 630-642).
É o relatório.
VOTO
Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
A insurgência quanto aos limites da coparticipação no tratamento de saúde
não pode ser sustentada com base no
VIII, da
art. 16,
Lei n. 9.656/1998.
Isso porque esse dispositivo não possui o alcance normativo pretendido
para desconstituir as conclusões do aresto impugnado, pois elas também foram
firmadas com base nos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da proteção
ao consumidor (cf. fl. 523), o que não foi rebatido especificamente.
Incide, portanto, a
por deficiência na fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal.
Sobre o dissídio jurisprudencial, constatou-se a inaptidão das razões
recursais (
, visto que a parte não realizou o adequado cotejo
Súmula n. 284/STF)
analítico, com a indicação de circunstâncias que assemelhem e identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, uma vez que seus
CPC/2015)
argumentos limitam-se à transcrição das ementas dos julgados comparados, o que é
insuficiente (fls. 573-574).
Nesse contexto:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
(SÚMULA N. 7 DO STJ E SÚMULA N. 284 DO STF). RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. O conhecimento pela alínea c é inviável por dupla deficiência - falta de
indicação específica dos dispositivos e ausência de cotejo analítico com
similitude fática - e porque a verificação da similitude demandaria reexame
de provas, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54458671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: 8972cd68-699b-47f4-ac88-38ccd35bb57c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisar a negativa de justiça gratuita,
calcada em premissas fáticas sobre renda e condições econômicas, esbarra
na Súmula n. 7 do STJ. 2. A deficiência de fundamentação, por falta de
indicação precisa dos dispositivos legais violados, atrai a Súmula n. 284 do
STF quanto à alínea a. 3. O dissídio jurisprudencial não se conhece quando
ausentes a indicação específica dos dispositivos e o cotejo analítico, e
quando a aferição da similitude fática demanda reexame de provas".
Dispositivos relevantes citados: CF,
III; CPC, arts.
art. 105,
1.029, § 1o, 98,
99, § 3o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
STJ, AgInt no

REsp n. 2.148.914/RJ;
AREsp n. 2.481.612/SP; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt
AREsp n. 2.741.866/SP;
AREsp n. 2.774.890/MS;
no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.593.572/RJ;
AREsp n. 2.535.960/SP;
STJ, AgInt no

AREsp n. 2.501.722/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.120.602/SP;
STJ, AgInt no
STJ,
STJ,
AREsp n. 1.684.101/MA;
REsp n. 2.187.030/RS;
AgInt no AREsp n. 2.663.353/SP
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.984.662/MS,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025.
)

Ademais, "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de
284/STF
fundo prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em
vista a impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que
" (AgInt
acolhida a interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
no REsp n.
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
25/11/2021)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54458671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: 8972cd68-699b-47f4-ac88-38ccd35bb57c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.071.308 / MT
Número Registro: 2025/0386142-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10396764620238110002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: M L N C (MENOR)
REPR. POR
: M C
ADVOGADO
: MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - MT021578O
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:48
Código de Controle do Documento: 0cf5b935-2961-4399-94ac-5fe2c8a621e9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:48
Código de Controle do Documento: 0cf5b935-2961-4399-94ac-5fe2c8a621e9